Tribunal: TJDFT
Processo: 0741287-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741287-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORACIO EDUARDO GOMES VALE AGRAVADO: NAIRON SILVA DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por HORACIO EDUARDO GOMES VALE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de despejo movida pelo agravante contra NAIRON SILVA DE FREITAS, pela qual deferiu o despejo liminar, condicionado à prestação de caução pelo agravante. O recorrente narra o objeto da ação originária, destacando que o pedido de despejo está fundado no inadimplemento de débitos condominiais e de IPTU, que somam a quantia de R$ 7.135,26 (sete mil, cento e trinta e cinco reais, vinte e seis centavos), além da insuficiência do depósito que havia sido ajustado como garantia do cumprimento do contrato de locação. Destaca que a caução fixada na decisão agravada para viabilizar o cumprimento da liminar de despejo, equivalente à três meses de locação, soma a quantia de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Defende que deve ser dispensado o pagamento da caução, que pode ser prestada pelo próprio crédito devido pelo agravado em razão do descumprimento do contrato, defendendo que a Lei de Locações não exige que a caução seja prestada em dinheiro. Defende a “...possibilidade de aplicar o instituto da compensação das obrigações para resguardar eventual indenização ao agravado (o que é admitido apenas e tão-somente para argumentar), cabe observar que na melhor interpretação jurídica, a norma que se extrai do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991 exige o depósito de caução no valor equivalente de 3 (três) vezes o aluguel para fins de indenizar eventual prejuízo do locatário, mas não exige que esta seja prestada única e exclusivamente por depósito feito pelo locador.” Colaciona jurisprudência em abono à sua tese, e conclui que “...discorda do entendimento do juízo monocrático, pois para a concessão da liminar para imediata desocupação do imóvel, foi ofertada em garantia --- de maneira legítima, justa e razoável --- os créditos a que faz jus em decorrência da locação”. Sustenha a presença dos pressupostos para concessão a antecipação de tutela recursal, argumentando que o periculum in mora está presente, pois “...a cada dia que se passa com a parte locatária no imóvel e sem pagar as despesas condominiais e tributárias, além de não ter prestado a caução legalmente prevista, aumenta-se o débito em prejuízo do credor/agravante, que, além de tolhido da posse direta do seu imóvel para nova locação, se encontra sem receber os seus frutos civis e impossibilitado de fazê-lo.” Destaca, ainda quanto ao periculum in mora, que “...(1) encontrar-se com seu nome protestado em razão dos débitos de IPTU/TLP de obrigação do agravado, consoante informações obtidas na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal; (2) está na iminência de ter contra si ajuizada uma ação de cobrança ajuizada pelo condomínio do imóvel e ter seu único imóvel (bem de família) levado a penhora e alienação para pagamento da obrigação propter rem, além de recrudescer o débito do agravado; (3) está na iminência de ter contra si ajuizada ação de execução fiscal a ser manejada pelo Distrito Federal para cobrança dos tributos em atraso e de responsabilidade do agravado.” Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinado o cumprimento da liminar de despejo independente da caução, que deve ser considerada prestada pelo valor das obrigações locatícias inadimplidas pelo agravado, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. Preparo regular no ID 64548200. É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo em razão a concessão da gratuidade judiciária à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal, pois provável o provimento do recurso, que tem por objetivo viabilizar o cumprimento de decisão concessiva de liminar de despejo. É necessário destacar que as hipóteses de concessão de liminar em ação de despejo não se submetem aos pressupostos específicos para a concessão de tutela antecipada previsto no Diploma Instrumental Civil (CPC, art. 300 ou art. 995, parágrafo único), tratando-se de questão regulada por legislação especial, qual seja, a Lei de Locações (Lei no 8.245/91). Nesse contexto, o art. 59, § 1o, IX, da Lei no. 8.245/91, prevê a concessão de liminar de despejo para desocupação em 15 (quinze) dias, independente de prévia oitiva do locatário, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, desde que prestada caução de valor equivalente a três prestações locatícias e que não haja garantia de adimplemento prevista no contrato na forma do art. 37 do mesmo diploma normativo, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:(...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No que diz respeito ao pedido de dispensa da caução, vale asseverar que não se desconhece que, de rigor, a prestação de caução visaria garantir ao locatário reparação mínima em caso de não confirmação da liminar de despejo. No entanto, para tal fim, em prestígios dos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, é admitido como caução uma parcela do próprio débito. Nesse sentido, em ações nas quais o fundamento do pedido de despejo consista no não pagamento do aluguel e consectários locatícios, esta colenda Turma Cível vem se posicionado pela desnecessidade de outra caução, que não os próprios débitos vencidos, desde que represente valor equivalente ou superior à caução legal. Ou seja, admite-se que a caução do art. 59, § 1o, da Lei 8.245/1991 seja prestada mediante compensação, pelos valores inadimplidos pelo locatário. Coadunando com esses argumentos é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. REQUISITOS. ART. 59 DA LEI 8.245/1991. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO DOS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS. I - Nos termos do art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei 8.245/1991, é viável a concessão da liminar postulada, visto que comprovada a relação jurídica de locação residencial entre as partes e o inadimplemento dos aluguéis e da própria garantia atribuída ao locatário. II - Quanto à caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/1991, é razoável sua substituição pelo valor de três meses de aluguéis em atraso, especialmente diante das alegações de que o locatário está em débito há mais de nove meses e se recusa a desocupar o local. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1896791, 07140420720248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELOS ENCARGOS LOCATÍCIOS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91 condiciona o deferimento do pedido de despejo à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis. 2. Sobre a questão, a jurisprudência avançou para admitir que esse depósito seja substituído pelos encargos locatícios em atraso, desde que superiores ao valor correspondente aos três meses de aluguel. Com essa possibilidade, evita-se que o locador seja duplamente onerado, uma vez que a inadimplência já representa encargo a ser suportado, ao passo em que alcança a finalidade de contracautela, na hipótese de improcedência do pedido. Precedentes. 3. Na hipótese, foi reconhecida, na decisão agravada, a presença dos demais requisitos para a concessão da medida liminar de despejo, de modo que, já superada a questão da caução, não há óbice ao acolhimento do pedido. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1911825, 07007683920248079000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO SUPERIOR À CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO DE LOCAÇÃO INADIMPLIDA. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, é incontroverso que a inadimplência é superior ao valor da caução, por isso a exigência desta se apresenta desproporcional, pois impõe garantia em favor daquele que é devedor do prestador da caução. Viável o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1806641, 07398253520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento e o contrato locatício se encontra desprovido da garantia instituída de acordo com o art. 37, I, da Lei de Locações (Lei n.o 8.245/1991), razão pela qual o pedido liminar de despejo foi deferido, mediante a prestação de caução. Contudo, apura-se razões suficientes para que o agravante seja dispensado da prestação da caução, a fim de que a garantia seja considerada pelo valor de três aluguéis, incidentes sobre os valores inadimplidos pelo agravado, mediante eventual compensação. A inadimplência apontada pelo agravante perfaz montante superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme planilha de ID 212460026, estando a existência do débito suficientemente demonstrada pelos documentos que instruem a inicial. Já o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), de modo que os valores apontados como inadimplidos no contrato de locação são superiores à caução legal, tornando provável o provimento do recurso, à luz da jurisprudência acima destacada. Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, com fulcro no art. 300 c/c o art. 1.019, I, do CPC, para determinar o cumprimento da liminar de despejo concedida nos autos de origem, independente do recolhimento de caução pelo agravante. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, na forma do art. 1019, II do CPC, por carta com aviso de recebimento, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator